Tribunal: TJSP
Processo: 1030403-96.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Contratos Bancários - Cartão de Crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da Autora, alegando que suportou inúmeras cobranças por débito inexistente – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inverossímeis as alegações do consumidor – Autor que

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Contratos Bancários - Cartão de Crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da Autora, alegando que suportou inúmeras cobranças por débito inexistente – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inverossímeis as alegações do consumidor – Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Parte ré comprovou a existência da relação contratual entre as partes, bem como ocorrência de pagamentos parciais e existência de saldo devedor – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO